Tribunal: TJDFT
Processo: 0751701-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INDEXADOR. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar se existe valor remanescente a ser solvido pela devedora.
2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. 2.1. Com o advento da Lei no 14.905, de 28 de junho de 2024, o art. 389 do Código Civil passou a dispor, em seu parágrafo único, que, na ausência de convenção entre as partes ou de previsão legal específica, o indexador IPCA será utilizado para a correção monetária.
3. No caso em exame a agravante argumenta que os cálculos elaborados pelos credores estão em desacordo com o Código Civil. 3.1. Ocorre que além das características inerentes aos efeitos produzidos pelas novas leis, há outras questões relevantes a serem consideradas, como o próprio efeito da coisa julgada que importa na estabilização da solução conferida à controvérsia, tornando-se, em regra, insuscetível de modificação. 3.2. A alteração do julgado, portanto, somente pode ser excepcionalmente admitida nas seguintes hipóteses: a) desconstituição por meio de ação rescisória; b) relativização da coisa julgada, nos casos de “coisa julgada inconstitucional”; e “querella nullitatis insanabilis”.
4. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), a lei nova não pode interferir no ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 4.1. Assim, a manutenção do índice de correção monetária fixado na sentença encontra respaldo na proteção conferida à coisa julgada, cuja eficácia não pode ser relativizada fora das hipóteses estritamente admitidas.
5. Recurso conhecido e desprovido.